Tribunal: STF
Processo: Rp 952
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-21
Data de publicação: 1979-11-21

Ementa:
CRIAÇÃO DO CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. SUA LEGITIMIDADE FACE
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF.
CONSTITUCIONALIDADE DO PAR-3. DO ART-168, DA CONSTITUIÇÃO DE MINAS
GERAIS, RELATIVO AS NORMAS DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORCAMENTARIA.
NO ART-169 DA CONSTITUIÇÃO MINEIRA E INCONSTITUCIONAL A PALAVRA
"VENCIMENTOS", QUE TRADUZ EQUIPARAÇÃO VEDADA PELO PARAGRAFO ÚNICO DO
ART-98 DA CF, ALÉM DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ART-57, INC-II, DESTE
DIPLOMA.
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.